Tribunal: TJDFT
Processo: 0002113-47.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO POR ORDEM CRONOLÓGICA. RELATIVIZAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. VIA ADEQUADA. SIMULAÇÃO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Não configura nulidade o julgamento, por si só, em desrespeito à ordem cronológica de conclusão, principalmente quando não verificado prejuízo às partes (CPC/2015 12 caput).
2. Há interesse de agir quando a ação é necessária, adequada e útil aos autores, condição que deve ser aferida à luz dos fundamentos de fato e de direito alegados na inicial. A existência do direito pleiteado é questão de mérito, que não afeta as condições da ação.
3. É adequada a via processual que viabiliza o provimento jurisdicional postulado pelos autores, inclusive quando seguido o procedimento comum.
4. Representa simulação o fato de os contratantes aparentarem a transmissão, entre si, de direitos sobre bem imóvel, com intuito de lesar terceiros (CC 167 § 1o)
5. O reconhecimento da simulação enseja a nulidade do ato jurídico simulado, retornando-se as partes envolvidas ao status quo, inclusive no que diz respeito à posse sobre os bens negociados.
6. Declarada a nulidade de ato jurídico em razão de constatada simulação, é devida a condenação dos fraudadores ao pagamento de eventuais lucros cessantes suportados pelas vítimas do ilícito (CC 952 caput).
7. É solidária a responsabilidade dos ofensores quanto ao dano causado por mais de um deles (ofensores) - (CC 942 caput).
8. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos dos réus.